Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705942-57.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOYCE GOMES PEREIRA, MARIA ALICE ALVES PEREIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer pela procuradoria. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator